Tribunal: TJMT
Processo: 1015285-27.2019.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
E M E N T A
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C REINTEGRACÃO DE POSSE C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C.C NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA – IMÓVEL RURAL – PERMUTA E ALIENAÇÃO DO IMÓVEL A TERCEIRO – ALEGADO VÍCIO DO NEGÓCIO JURIDICO – NÃO DEMONSTRADO – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE – CONSOLIDAÇÃO DO NEGÓCIO – INADIMPLEMENTO PARCIAL – RESOLUÇÃO DO CONTRATO – REINTEGRAÇÃO DA POSSE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO - RECURSO DOS AUTORES E DO RÉU DESPROVIDOS - RECURSO DA EMPRESA AMANDAY FAZENDA PARQUE HOTEL PARCIALMENTE PROVIDO.
Havendo impugnação específica da decisão recorrida, ainda que repisando os fundamentos da peça inicial, não ha que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
A exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) não pode servir para justificar a suspensão das prestações, quando não prevista como causa justificante no contrato, estando, portando, em mora, o devedor que deixa de pagar as prestações do ajuste.
A inadimplência contratual é motivo que permite o desfazimento do contrato, conforme prevê o art. 475 do CC, de sorte que reconhecida a mora do promitente comprador, assiste aos vendedores o direito de ter rescindido o contrato de promessa de compra e venda entabulado entre as partes.
Alienado o imóvel a terceiros, e comprovada a boa-fé destes, inviabilizando o cumprimento da obrigação de restituir o bem, impõe-se a condenação do devedor à indenização por perdas e danos, incluindo-se aí a devolução dos valores dispendidos, de modo a restabelecer o “status quo ante”.
A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.
O CPC/15 foi expresso em determinar que a verba honorária apenas poderá ser arbitrada pela equidade quando o proveito econômico for "inestimável ou irrisório" ou o valor da causa for "muito baixo" (artigo 85, §8o, do CPC).
Recursos dos autores do réu desprovidos. Recurso da empresa Amanday Fazenda Parque Hotel parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015285-27.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO - CPF: 000.783.841-76 (APELANTE), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), ADRIANA ROVERSI - CPF: 811.653.741-53 (ADVOGADO), THEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 545.032.991-15 (APELANTE), DACIO VELASCO RONDON - CPF: 006.592.231-04 (APELANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELADO), RICARDO LUIZ HUCK - CPF: 452.029.821-00 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO LOUREIRO DE CARVALHO - CPF: 005.797.231-19 (ADVOGADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (APELADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (APELADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (APELADO), DIVANIR MARCELO DE PIERI - CPF: 580.879.901-53 (ADVOGADO), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DA SILVA ARAUJO - CPF: 422.503.406-25 (ADVOGADO), DIVAIR APARECIDO DE PIERI - CPF: 894.059.949-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (APELANTE), PAULO ROBERTO DE CAMPOS RONDON FILHO - CPF: 000.783.841-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON (APELADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), TADEU TREVISAN BUENO - CPF: 545.201.001-78 (ADVOGADO), THEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 545.032.991-15 (APELADO), AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL LTDA - CNPJ: 18.742.583/0001-91 (APELANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (APELANTE), DILMAR DAL BOSCO - CPF: 344.611.911-68 (APELANTE), ELIZABETE GERALDINI DAL BOSCO - CPF: 353.730.751-91 (APELANTE), IRANI ZANOTO - CPF: 031.913.119-04 (APELANTE), JOAO PAULO CURIA PEREIRA - CPF: 346.527.818-65 (ADVOGADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), CLAUDETE TERESINHA ZANOTO - CPF: 647.409.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO), THAIS SILVA MENDES - CPF: 013.190.251-29 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS DE THEREZINHA DE CAMPOS RONDON, ESPÓLIO DE DACIO VELASCO RONDON, CLAUDETE TERESINHA ZANOTO E IRANI ZANOTO DESPROVIDOS E O DE AMANDAY FAZENDA PARK HOTEL PROVIDO EM PARTE. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022